Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), USINA MATOGROSSENSE MATRINCHA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 07.606.203/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), RUBENS VUOLO JUNIOR - CPF: 927.805.637-53 (AGRAVANTE), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (AGRAVADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA PARA QUE O EFEITO SUSPENSIVO SEJA AGREGADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo à impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6o, do CPC.

Circunstância dos autos em que não se justifica a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de dano de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RUBENS VUOLO JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1000189-31.2021.8.11.0005, em que litiga contra EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ E OUTRA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Impugnação por entender que não há garantia à obrigação de fazer.

Em breve síntese, o agravante sustenta que preencheu os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo insculpido no artigo 525, § 6o, c/c no artigo 536, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Defende que não existe qualquer obrigação líquida, certa e exigível de reintegração de posse a ser cumprida por ele, já que o dispositivo do voto vencedor no Recurso de Apelação Civil n. 0002367-97.2003, proferido pela e. Desa. Antônia Siqueira, em que foi sucumbente, não determinou a reintegração de posse dos agravados na Fazenda Matrinchã.

Alega que, como os recorridos não exerciam posse da área descrita, não sofrerão nenhum dano na hipótese de ser mantida a situação fática anterior ao Mandado de Desocupação expedido pelo Juízo
a quo
.

Aduz que é dispensável a prestação de caução na impugnação por ele apresentada.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo à decisão agravada para ser concedido efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença em primeiro grau. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada.

Efeito ativo indeferido (ID 162784186).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 164928677).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos tratar-se de fase de cumprimento de sentença em que o Juízo
a quo
negou efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos agravantes, por entender que seu prosseguimento não seria manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos impugnantes e que não há garantia à execução da obrigação de fazer.

O agravante aduz que que preencheu os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo insculpido no artigo 525, § 6o, c/c no artigo 536, § 4o, ambos do CPC, bem como, que não existe qualquer obrigação líquida, certa e exigível de reintegração de posse a ser cumprida por ele.

Pois bem.

De início, esclareço que limita-se este recurso a tratar do indeferimento do efeito suspensivo requerido.

A atribuição do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, exige não apenas pedido expresso do executado, mas também, a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito, bem como, cumulativamente, a apreciação do magistrado quanto à relevância dos fundamentos expendidos e à possibilidade de se causar dano de difícil reparação ao executado (artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil),

Da análise dos autos, todavia, não se vislumbram os requisitos necessários para a determinação de suspensão da execução.

Com efeito, nada há a apontar a relevância do fundamento da impugnação. Consequentemente, tampouco se há de cogitar do alegado risco de desequilíbrio financeiro ou de prejuízo ao patrimônio da parte agravante.

Em suma, à primeira vista, os argumentos expostos em impugnação ao cumprimento de sentença não demonstram de forma cristalina a incorreção do pleito das partes exequentes, e, muito menos, risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Não estão satisfeitos, pois, os requisitos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, para a suspensão da execução.

Assim, deve ser mantido o recebimento da impugnação apenas no efeito devolutivo, pois ausente qualquer situação excepcional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo à impugnação de sentença é medida excepcional e só poderá ser atribuída pelo juiz, quando forem relevantes os fundamentos da impugnação. Justifica-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença por não ter demandada se desincumbido de demonstrar o perigo de grave dano e difícil reparação que ampare o efeito suspensivo postulado. (Agravo No 70064471006, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 13/05/2015).” (TJ-RS - AGV: 70064471006 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 13/05/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2015).

Ademais, como bem fixado pelo Juízo de primeiro grau:

"REJEITO o pedido de efeito suspensivo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença, porque não há garantia à execução da obrigação de fazer, o que é necessário (art. 525, § 6o, c/c art. 536, § 4o do CPC)."

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023